Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717839-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIANE MACIEL NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (no 0706592-50.2024.8.07.0020), movida em desfavor de MARIA LUCIANE MACIEL NASCIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 191961573): “Trata-se de ação de cobrança do débito remanescente do “Contrato de Compra e Venda com financiamento bancário”, sob o argumento de que a parte ré, na qualidade de associado / cooperado, assumiu a obrigação contratual de pagar as parcelas do financiamento imobiliário, além do valor correspondente à correção monetária apurada pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade habitacional, em conformidade ao contrato que instrui a petição inicial. Contudo, relata ter a parte requerida deixado de pagar o valor remanescente de R$ 35.514,72, relativo à referida atualização monetária. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para autorizar a parte autora a reter as chaves do imóvel até o adimplemento da obrigação a cargo da parte ré. No mérito, pleiteia a condenação do réu ao pagamento do débito remanescente, no importe de R$ 35.514,72, além das “parcelas vincendas de ICC/DF, bem como a todos os encargos mensais dos Requeridos junto a CAIXA que venham eventualmente a serem descontados da Requerente, a serem apurados em cumprimento de sentença.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a necessidade da tutela liminar pleiteada pela parte autora, pois o próprio contrato em discussão prevê a possibilidade de a construtora reter as chaves do imóvel até o adimplemento das parcelas a cargo do devedor, conforme se extrai da cláusula contratual, página 10 (parágrafo quarto da cláusula oitava do contrato de ID 191614130). Nesse sentido, consigno que o parágrafo quarto da cláusula oitava do contrato em discussão (ID 191614130 - página 10) estabelece o seguinte: “Em caso de Inadimplemento quanto ao preço da aquisição da(s) unidades, poderá a credora, CONTRATADA, retê-la (s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido (...)”. Em consequência, não se vislumbra a necessidade de intervenção do juízo para satisfazer a pretensão deduzida pela parte autora, no tocante à retenção do imóvel até o adimplemento integral do preço pactuado. De qualquer sorte, caso o devedor ajuíze uma ação específica para tentar obter a posse do imóvel, após o término do prazo para a entrega das chaves, a parte autora poderá deduzir, perante o juízo competente, a sua tese de exceção do contrato inadimplido. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para excluir ou esclarecer o pedido contido na alínea “e” (ID 191614122, página 18), referente ao pretendido ressarcimento do valor correspondente a eventuais parcelas devidas pelo réu à Caixa Econômica Federal, pois nada nos autos indica que a parte autora será cobrada / executada pela Caixa Econômica Federal em relação a eventuais prestações devidas pela parte ré. No mesmo prazo, deverá a parte demandante apresentar planilha do débito reclamado na petição inicial, além do comprovante da notificação extrajudicial encaminhada à parte ré. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Em suas razões, a agravante afirma que a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor do financiamento imobiliário, correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida, em que pese a agravante a tenha notificado por diversas vezes para realizar o devido pagamento. Aduz que ajuizou a Ação de Cobrança de origem, rogando pela condenação da parte agravada ao pagamento dos valores devidos, conforme contrato, bem como, pretendendo obter a declaração do direito de a Construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou ao menos, a sua negociação, o que jamais houve êxito). Entende que não há qualquer razão para manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, levando em consideração que o pleito de retenção visa garantir a declaração da autorização da não entrega das chaves no momento de finalização das obras, que já em junho/2024 serão finalizadas, certamente antes do sentenciamento do processo de piso. Assim, reque a concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a total reforma da decisão agravada, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 58677361). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a ação de cobrança ajuizada pela ora agravante, na qual requer, em face da agravada, o pagamento do valor de R$ 35.514,72, com correção, juros moratórios legais e multa de mora de 2% (dois por cento) sobre a totalidade do valor devido, referentes à inadimplência do pagamento da correção pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF prevista em contrato (ID 191614122). Do que se extrai do contrato de ID 191614130, a agravante foi contratada sob o regime de Empreitada Global para a construção de um empreendimento residencial vertical, a ser edificado na QR 612, conj. 5, lote 2, Samambaia/DF. O contrato prevê o valor reajustável das unidades para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Assim, o valor de cada unidade seria, inicialmente, de R$ 143.900,00, a ser corrigido monetariamente pelo Índice de Custo da Construção - ICC, pago pelo associado/cooperado diretamente à contratada, conforme cláusula sexta, parágrafo terceiro, alínea b (ID 191614130 - pág. 8). Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial que a autorize reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (junho/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da requerente. Todavia, do que se extrai da análise do feito nesse momento processual, não há nos autos indícios mínimos de que a agravada tenha deixado de pagar o imóvel através do financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia ajustada no contrato a título de correção monetária pelo ICC/DF. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual. Isso porque, como bem explicitado pelo juízo a quo, o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Nesse sentido, precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE PAGAMENTO EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL DISCUTIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, no processo originário, não pleiteada restituição do veículo, mas a rescisão do contrato firmado com as agravadas; a restituição da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); a condenação das agravadas a indenizá-los por danos materiais no importe de R$ 16.733,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros do financiamento bancário para aquisição de outro veículo, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (ID 15670620, p. 10), fazendo-se necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. 2. "O magistrado fundamentou que não há plausibilidade nas alegações do recorrente, sendo necessária 'melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa'. 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. (...)' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido” (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0709483-46.2020.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2020) - g.n. Acrescente-se, ainda, que não se mostra presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, como bem destacado pelo juízo a quo, a parte recorrente está “amparada pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável”. Evidentemente, nesse caso, a parte deve assumir os riscos da conduta que adotar. Dentro desse contexto, até mesmo a presença do interesse de agir em relação ao pedido formulado em sede de tutela de urgência é questionável, tendo em vista que a medida pretendida (retenção de chaves) pode ser efetivada pela construtora independentemente do provimento judicial obtido, não existindo impedimento que impossibilite a providência, caso verificado o inadimplemento quando da conclusão da obra, eis que há previsão nesse sentido no Contrato de Empreitada Global, mais precisamente na cláusula 8a, parágrafo quarto (ID 191614130). Nesse sentido, o parágrafo quarto da cláusula oitava do contrato em discussão (ID 191614130 - página 10) estabelece o seguinte: “Em caso de Inadimplemento quanto ao preço da aquisição da(s) unidades, poderá a credora, CONTRATADA, retê-la (s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido (...)”. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, requisitos sem os quais não se mostra possível o deferimento do pedido liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 15:54:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador